Tribunal: TJSP
Processo: 2153290-40.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
Embargos de declaração em agravo de instrumento. Ação de indenização por dano moral. Decisão indeferiu bloqueio de Carteira Nacional de Habilitação e passaporte da executada. Agravo provido.
Mérito. Oposição de aclaratórios, sob alegação de omissão. Alegação de necessidade de aplicação do artigo 942, CPC/2015. Descabimento. Dispositivo legal não se aplica aos casos de agravo de instrumento.

Ementa:
Embargos de declaração em agravo de instrumento. Ação de indenização por dano moral. Decisão indeferiu bloqueio de Carteira Nacional de Habilitação e passaporte da executada. Agravo provido.
Mérito. Oposição de aclaratórios, sob alegação de omissão. Alegação de necessidade de aplicação do artigo 942, CPC/2015. Descabimento. Dispositivo legal não se aplica aos casos de agravo de instrumento. Inaplicabilidade ao caso concreto do artigo 942, §3°, CPC/2015.
Não ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1022, CPC/2015. Configuração de mera pretensão de reanálise do julgado.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405753
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2153290-40.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Jundiaí, em que é
embargante ROSANA FERRARI, é embargado ANTONIO GASPAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), CÉSAR PEIXOTO E JOSÉ APARÍCIO
COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 26977
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 2153290-40.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: ROSANA FERRARI
EMBARGADO: ANTONIO GASPAR
COMARCA: JUNDIAÍ
JUIZ (A): DANIELLA APARECIDA SORIANO UCCELLI
Embargos de declaração em agravo de instrumento. Ação
de indenização por dano moral. Decisão indeferiu bloqueio
de Carteira Nacional de Habilitação e passaporte da
executada. Agravo provido.
Mérito. Oposição de aclaratórios, sob alegação de omissão.
Alegação de necessidade de aplicação do artigo 942,
CPC/2015. Descabimento. Dispositivo legal não se aplica
aos casos de agravo de instrumento. Inaplicabilidade ao
caso concreto do artigo 942, §3°, CPC/2015.
Não ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no
artigo 1022, CPC/2015. Configuração de mera pretensão de
reanálise do julgado.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela agravada
contra V. Acórdão de fls. 242/246, sob alegação de que o julgado incorreu em
omissão com relação ao uso da técnica de ampliação do colegiado, em razão de
julgamento não unânime. Afirma que a “inobservância quanto à aplicação do
artigo 942, §3o, do CPC/2015 gera nulidade da decisão”.
Concedida vista à parte contrária, em homenagem ao
princípio do contraditório, foi apresentada manifestação pautando pela rejeição
dos embargos (fls. 07/10).
É o relatório do essencial.
Os embargos de declaração são tempestivos e, por isso,
são conhecidos. Conforme dispõe o art. 1.023 do CPC/2015, a petição dos
embargos deve indicar o erro, obscuridade, contradição ou omissão contida na
decisão. Nesse sentido, esclarece a doutrina:
“A omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão
relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado,
inclusive as matérias que deva conhecer de ofício”.
A obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto
no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões
resolvidas.
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração
é a contradição, verificada sempre que existirem proposições
inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente
significará a negação da outra.
Erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de
forma evidente a vontade do órgão prolator da decisão”.1
No mérito, os embargos de declaração são rejeitados, visto
que a decisão proferida não apresenta quaisquer vícios. Situação não
configurada, definitivamente, no caso em tela, estando ausentes as hipóteses
capituladas no art. 1.022 do CPC/2015.
Em que pesem os argumentos apresentados, verifica-se que
não há qualquer omissão a ser sanada.
A embargante alega que há vício no Acórdão embargado,
pois não houve continuação do julgamento do agravo de instrumento depois de
votação não unânime dos membros da Turma Julgadora.
Dispõe o artigo 942 do CPC/2015:
“Art. 942. Quando o resultado da apelação for não unânime, o
julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a
presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos
previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para
garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às
partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas
razões perante os novos julgadores.
§ 1o Sendo possível, o prosseguimento do julgamento dar-se-á na
mesma sessão, colhendo-se os votos de outros julgadores que
porventura componham o órgão colegiado.
§ 2o Os julgadores que já tiverem votado poderão rever seus votos por
ocasião do prosseguimento do julgamento.
§ 3o A técnica de julgamento prevista neste artigo aplica-se,
igualmente, ao julgamento não unânime proferido em:
I - ação rescisória, quando o resultado for a rescisão da sentença,
devendo, nesse caso, seu prosseguimento ocorrer em órgão de maior
composição previsto no regimento interno;
II - agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que
julgar parcialmente o mérito.
§ 4o Não se aplica o disposto neste artigo ao julgamento:
I - do incidente de assunção de competência e ao de resolução de
demandas repetitivas;
1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil comentado. 3. Ed. Salvador:
JusPodivm, 2018, pág. 1785/1787.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
II - da remessa necessária;
III - não unânime proferido, nos tribunais, pelo plenário ou pela corte
especial”.
Assim, a continuação do julgamento não unânime de agravo
de instrumento (ampliação do colegiado) somente é cabível quando houver
reforma de decisão que julga parcialmente o mérito, nos termos do artigo 942,
§3o, inciso II, do CPC/2015, o que não aconteceu no caso presente.
Conforme se verifica, não há omissão a ser corrigida, mas o
interesse da parte em modificar a decisão que não lhe beneficia da forma
pretendida.
Desse modo, os embargos não comportam acolhimento,
pois todas as questões relevantes para a solução do litígio foram devidamente
analisadas e resolvidas justificadamente. A demanda foi apreciada nos seus
limites, inexistindo esclarecimentos a serem feitos, inclusive porque ausente
qualquer vício a ser sanado.
Na verdade, estes são embargos declaratórios que teimam
em buscar rediscutir o conteúdo do acórdão proferido. Ou seja, nada existe a ser
declarado. Incabível nesta sede a rediscussão de matéria superada e
devidamente enfrentada, frisa-se.
Com efeito, a decisão desfavorável a quaisquer das partes
não rende ensejo à interposição de embargos de declaração.
E, ainda que para fins de prequestionamento, devem os
embargos de declaração respeitar os lindes traçados pelo art. 1.022 do CPC.
Nesse sentido o Resp no 11.465-0-SP, rel. Min. Demócrito Reinaldo:
“Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento,
devem-se observar os lindes traçados no art. 1.022 do CPC
(obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil
ao reexame da causa”.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF,
proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões
capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art.
1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o
silêncio como concordância.
Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos declaratórios
opostos pela agravada.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)